Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO INDENIZATÓRIO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONTEÚDO PATRIMONIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA DISPOR DO BEM. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus. (AgInt no AREsp n. 1.972.794/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. Nas ações de obrigação de fazer consistentes na transferência da propriedade de veículo, cumulada com pretensão indenizatória por danos morais, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, qual seja, o somatório da indenização com o valor do preço público cobrado pela autarquia de trânsito para a consecução da transferência (art. 292, incisos III, V e VI, CPC). 3. Segundo disposto no art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade dos bens móveis ocorre com a tradição. 4. Não obstante a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que formalizaram contrato de compra e venda de veículo consignado com previsão de responsabilidade da ré para realizar a transferência da propriedade do bem, não se desincumbiu o autor do ônus processual de demonstrar que a pessoa jurídica detinha inequívoca legitimidade para dispor do bem. 5. O mero descumprimento contratual não atinge a esfera de personalidade, não ensejando reparação por danos morais. 6. O pagamento de honorários advocatícios e demais ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal, de modo que, decaindo processualmente a parte de um ou de mais pedidos, deverá arcar com as despesas da parte vencedora. 7. Recurso parcialmente provido.